Tribunal: TJBA
Processo: 8026734-65.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.º 8026734-65.2022.8.05.0000.1 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA BRITO SUAREZ EMBARGANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER ADVOGADO: EDUARDO AGNELO PEREIRA EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DO ESTADO: DJALMA SILVA JÚNIOR EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS ADVOGADOS: JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JUSSIARA OLIVEIRA DA SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. MÚLTIPLOS EMBARGANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO, CONDER E ESTADO DA BAHIA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS EM FACE DE MUNICÍPIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DISPOSITIVOS LEGAIS E PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia, pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, e pelo Estado da Bahia, contra acórdão que, nos autos da Ação Ordinária n.º 8026734-65.2022.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Santanópolis, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para determinar que os réus se abstivessem de exigir certidão negativa referente a débitos oriundos da não prestação de contas de convênios anteriores, com fundamento no princípio da intranscendência subjetiva das sanções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter os efeitos da tutela de urgência e ao não analisar fundamentos legais e jurisprudenciais invocados pelos embargantes, em especial sobre o art. 25, § 3º, da LRF; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A finalidade dos embargos de declaração é corrigir vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, estabelecendo como fundamento central e suficiente para a solução da lide a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. A decisão reconheceu que o gestor municipal atual adotou as medidas judiciais cabíveis para a reparação dos danos causados por administrações pretéritas, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A escolha de um fundamento jurídico suficiente para alicerçar a decisão torna despicienda a manifestação sobre todas as demais teses e dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente quando acessórios ou incompatíveis com a linha de raciocínio adotada. A alegação de omissão sobre a exceção da Lei de Responsabilidade Fiscal consiste em tentativa de deslocar o eixo da fundamentação e impor o debate de matéria que o julgado, ao eleger outro alicerce, considerou superada. 6. Os embargos declaratórios, como meio de impugnação de fundamentação vinculada, possuem suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas o inconformismo das partes com o resultado do julgamento, os declaratórios não podem ser acolhidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. O acórdão que adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes. 2. A aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, quando demonstradas providências adotadas pelo gestor atual, afasta a exigência de certidões negativas relativas a atos de gestões anteriores. 3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade torna incabível o uso dos embargos de declaração para reabrir a discussão do mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 355, I; LC nº 101/2000, art. 25, § 3º. Jurisprudência relevante citada: . STJ, REsp n. 1.911.586/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 24/08/2021, DJe 01/09/2021. . STJ, AgInt no AREsp n. 2.741.596/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/04/2025, DJEN 24/04/2025. . STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 02/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Ação Originária n.º 8026734-65.2022.8.05.0000, em que figuram como embargantes o Ministério Público, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – Conder e o Estado da Bahia, e como embargado o Município de Santanópolis. Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos opostos. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08/02 (Embargos de Declaração n.º 8026734-65.2022.8.05.0000)